Tribunal: TJBA
Processo: 8044314-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044314-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO Advogado(s): RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO AGRAVADO: MARIANA PINTO DE ALBUQUERQUE Advogado(s):VASCO DE PHILADELPHO NEVES, GEORGE ANDRE MONTEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. O embargante alega obscuridade quanto ao momento em que se opera a suspensão da exigibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em obscuridade ao dispor que “apenas a exigibilidade dos honorários fica suspensa a partir do momento em que o benefício foi requerido”, e se tal redação geraria dúvida quanto à execução dos honorários fixados antes do pedido de gratuidade. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a dívida de honorários constituída antes do pedido de gratuidade permanece devida, sendo suspensa apenas sua exigibilidade a partir do requerimento do benefício. 5. Não há ambiguidade na redação do julgado, tampouco erro interpretativo quanto ao alcance da suspensão, que decorre de norma processual objetiva. 6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada. 7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há falar em acolhimento dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração de id 82779573, no Agravo de Instrumento nº 8044314-40.2024.8.05.0000, em que é embargante ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO e embargada MARIANA PINTO DE ALBUQUERQUE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.